Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010822-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ROBSON JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 097.435.168-75 (AGRAVADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO - PERÍCIA MÉDICA - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO INSS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, §2o, DA LEI N. 8.620/93 - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência econômica do autor, que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, o benefício abrange também os honorários periciais, consoante art. 95, §3o, do Código de Processo Civil.

Igualmente, a Lei Federal no 8.620/93 deixa claro que, nos casos de acidente de trabalho, o INSS antecipará os honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária no 1014721-67.2019.8.11.0041, proposta por
ROBSON JACINTO DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido do INSS, ora agravante, entendendo ser indevido o ressarcimento dos honorários periciais já adiantados pela autarquia.

Irresignado, assegura, em síntese, que não se pode confundir
“o conceito de antecipar com o de custear, é forçoso reconhecer que o INSS não deverá ser responsável pelo custeio dos honorários periciais sempre que a pretensão da parte autora for rejeitada”.
(id.43219463)

Assevera, ainda, que
“nos termos da legislação transcrita, o INSS antecipa o pagamento dos honorários periciais, devendo, entretanto, ser ressarcido de tal despesa caso a demanda seja julgada improcedente”.
(id.43219463)

Dessa forma, recorre o INSS postulando a reforma da decisão para que os custos da atividade jurisdicional e, em especial, o reembolso dos honorários periciais, sejam arcados pela entidade político-administrativa com competência constitucional sobre o tema, no caso, o Estado do Mato Grosso, em face da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 50770992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação previdenciária proposta por ROBSON JACINTO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido do INSS, ora agravante, entendendo ser indevido o ressarcimento dos honorários periciais já adiantados pela autarquia.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave ou difícil reparação não restaram demonstrados pelo agravante, porquanto não há evidência, nesse juízo de cognição sumária, de qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Isto porque, ao contrário do que afirma o agravante, é de sua exclusiva responsabilidade o adiantamento dos honorários periciais nas ações de acidente do trabalho, conforme prevê expressamente o § 2o, do art. 8o, da Lei 8.620/93:

“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

(...)

§ 2o
O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho
”

Ademais, comprovada a hipossuficiência econômica do agravado, que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, a benesse abrange também os honorários periciais, consoante art. 95, §3o do Código de Processo Civil,

vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§3o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça
, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
”.

A propósito, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO – INSS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Comprovada a hipossuficiência econômica do autor, que litiga sob o pálio da assistência judiciária, o benefício abrange também os honorários periciais, consoante art. 95, §3o do Código de Processo Civil. Por outro lado, a Lei Federal no 8.620/93, deixa claro que, nos casos de acidente de trabalho, o INSS antecipará os honorários periciais.
(N.U 1005452-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO - PERÍCIA MÉDICA - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO INSS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, §2o, DA LEI N. 8.620/93 - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações acidentárias, incumbe ao Instituto Nacional do Seguro Social antecipar o pagamento dos honorários periciais, conforme dispõe o §2o do art. 8o da Lei no 8.620/93. (N.U 0167634-53.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) (g.n)

Desse modo, reputa-se acertada a decisão

proferida pelo douto magistrado singular que determinou ao agravante o pagamento dos honorários periciais.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020